Tribunal: STF
Processo: HC 257750
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Matheus Vital dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 259, § 2º, do Regimento Interno do STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento a supressão de instância, a utilização do instrumento como sucedâneo de revisão criminal e a inexistência de flagrante ilegalidade aferível de ofício. 



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    4. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 968.202 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Postula, genericamente, a concessão de habeas corpus.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1501144-62.2020.8.26.0024) revela que a sentença condenatória imposta ao paciente transitou em julgado em 26 de fevereiro de 2024.



    O Supremo já decidiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Em casos fronteiriços, cito, entre outros, o HC 246.252 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, ministro Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, ministro André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 243.782 AgR, ministro Alexandre de Moraes.



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria suscitada nesta impetração. 



    No âmbito do Supremo, o entendimento consolidado é pela inviabilidade do habeas corpus quando as razões apresentadas não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar inadmissível supressão de instância. Ilustram essa ótica o HC 246.294 AgR, ministro Cristiano Zanin; o HC 245.682 AgR, ministro Alexandre de Moraes; o HC 243.074 AgR, da minha relatoria; o HC 238.906 AgR, ministro André Mendonça; o HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e o HC 243.832 AgR, ministro Flávio Dino. 



    Não obstante a evidente inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente